Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710041-83.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BOUTIQUE DA PELE LTDA RECORRIDO: ROSANGELA DA SILVA SOUSA CRUZ DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão de deserção. Como consignado na decisão retro, é inaplicável o art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Não há lacuna na lei expressa e no regramento disposto em lei especial, o que afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Assim, indefiro o pedido. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator